Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-95.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005245-95.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0011-08 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0011-08 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (APELANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e por Haroldo Canavarros Serra contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado pela primeira contra ato do segundo, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, consistente na recusa de registro de Termo de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária. A decisão reconheceu a legalidade da exigência de anuência da credora hipotecária para o registro na matrícula imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade formal do mandado de segurança impetrado contra Oficial de Registro de Imóveis; (ii) apurar a existência de nulidade processual pela ausência de notificação da pessoa jurídica titular do serviço público delegado; (iii) definir se é adequada a via mandamental para questionar exigências formuladas por Oficial Registrador em nota devolutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Oficial de Registro de Imóveis atua por delegação estatal, integrando a estrutura da administração pública indireta. Assim, a legitimidade passiva em mandado de segurança contra ato praticado no exercício dessa função pertence à pessoa jurídica titular do serviço público delegado, não ao delegatário.

4.

A ausência de notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada viola o art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, resultando em nulidade absoluta do processo por ausência de pressuposto processual de validade, diante da supressão do contraditório e da ampla defesa.

5.

O Oficial Registrador, por não possuir personalidade jurídica própria, carece de legitimidade recursal em nome próprio, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O mandado de segurança não é via adequada para impugnar exigências formuladas em nota devolutiva de registro imobiliário, existindo procedimento próprio previsto no art. 198 da Lei no 6.015/1973 (suscitação de dúvida).

7.

A utilização da via mandamental em substituição ao procedimento registral específico compromete a sistemática dos registros públicos e subverte o modelo legal estabelecido pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação da pessoa jurídica titular do serviço público delegado no mandado de segurança contra ato de Oficial de Registro configura nulidade absoluta, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2.

O Oficial Registrador, por não deter personalidade jurídica própria, não possui legitimidade recursal em nome próprio no mandado de segurança.

3.

O mandado de segurança não se presta à impugnação de exigências registrárias, sendo a via adequada a suscitação de dúvida prevista no art. 198 da Lei no 6.015/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 485, VI; Lei no 12.016/2009, arts. 5o, I, 6o, § 5o, e 7o, II; Lei no 6.015/1973, art. 198.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1430628/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2022, DJe 25.11.2022; TJMT, Ap. Cív. 1000528-09.2020.8.11.0107, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 31.08.2021; TJMT, Ap. Cív. 0001797-70.2012.8.11.0046, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.04.2017; TJMG, AI 24080451720248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 28.08.2024; TJSP, Ap. Cív. 1004665-68.2022.8.26.0132, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível
interpostos por FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e por HAROLDO CANAVARROS SERRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado pela primeira apelante contra ato do segundo apelante, Oficial do Registro de Imóveis daquela Comarca.

A impetrante buscava o registro de Termo de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária na matrícula no 65.959 do Cartório de Registro Imobiliário de Sorriso/MT, tendo o Oficial Registrador emitido nota devolutiva com diversas exigências, dentre elas: (i) adequação do título para fazer constar as cláusulas previstas nos §§ 2o, 5o, 6o-A, 11 e 12 do art. 27 da Lei 9.514/97; (ii) apresentação de carta de anuência da credora hipotecária (Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob Credisul), considerando a existência de registros de cédulas de crédito bancário e cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias vinculadas ao imóvel.

O juízo singular, após inicialmente deferir liminar para suspender o prazo de baixa da prenotação no 291656, julgou improcedente o pedido, entendendo pela legalidade das exigências formuladas pelo Oficial Registrador, especialmente quanto à necessidade de anuência do credor hipotecário.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração. Os embargos do Oficial Registrador foram rejeitados, enquanto os da impetrante foram parcialmente acolhidos apenas para reconhecer que a prova da representação legal das partes signatárias constava nos autos, mantendo-se, contudo, o dispositivo da sentença que denegou a segurança.

Em suas razões recursais, a impetrante sustenta, em síntese, que a operação não configura venda, mas sim constituição de garantia decorrente de dívida confessada, o que afastaria a exigência prevista no art. 59 do Decreto-Lei no 167/1967 e no art. 30 da Lei no 10.931/2004.

Por sua vez, o Oficial Registrador, em seu recurso, pugna pela manutenção da improcedência da ação, requerendo que sejam reconhecidas como legítimas todas as exigências da nota devolutiva, inclusive quanto à aplicação correta da Lei no 9.514/97.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal propriamente dito, impõe-se o exame de questões preliminares de ordem pública que, a meu sentir, obstam o conhecimento dos recursos interpostos e impõem a extinção do processo sem resolução do mérito.

Avança-se, inicialmente, para reconhecer vício de natureza grave e, mais que isso, insanável, decorrente da flagrante inobservância do procedimento legalmente previsto para a correta formação da relação processual em sede de mandado de segurança.

Constata-se que não houve a indispensável notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, providência expressamente determinada pelo art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, cujo comando normativo dispõe:

"Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;"

No caso concreto, cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído a Oficial de Registro, agente que, embora atue por delegação, exerce função pública por força da delegação estatal. Nessa perspectiva, ainda que o gesto administrativo tenha sido praticado pelo delegatário, sua natureza é indissociável da pessoa jurídica titular do serviço, pois é esta — e não o agente particular — quem responde institucionalmente pela higidez, legalidade, regularidade e conformidade dos procedimentos que compõem a rotina de fiscalização e controle das atividades notariais e registrais.

Diante dessa configuração jurídico-administrativa, incumbia ao juízo de origem adotar a providência obrigatória de cientificar e efetivamente notificar o órgão de representação judicial da entidade estatal responsável pela fiscalização dos serviços delegados, a fim de que, querendo, pudesse integrar a relação processual como verdadeiro sujeito legitimado, na qualidade de pessoa jurídica interessada no deslinde da controvérsia.

A ausência dessa providência — longe de configurar mero vício formal de pouca relevância — traduz nulidade absoluta, porquanto suprimiu etapa imprescindível ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Ao não oportunizar que o ente público competente apresentasse sua ótica institucional dos fatos, defendesse a legalidade do ato contestado ou trouxesse aos autos elementos aptos a esclarecer o funcionamento e a sequência do procedimento administrativo impugnado, inviabilizou-se o regular debate necessário à higidez do mandado de segurança.

Em conclusão, a supressão da manifestação da pessoa jurídica que detém legitimidade para figurar no polo passivo resultou na violação da própria estrutura mínima de validade do procedimento mandamental, impondo-se o reconhecimento da nulidade processual decorrente da falta de notificação legalmente exigida. Tal vício, por sua natureza, conduziria à necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, para completa regularização da marcha processual e posterior prolação de nova sentença.

Essa constatação processual — a ausência de notificação da pessoa jurídica responsável — acarreta consequência direta: impede que o Oficial de Registro, enquanto mero agente delegatário desprovido de personalidade jurídica própria e de autonomia institucional, possa recorrer em nome próprio da sentença. Tal conclusão está em consonância com o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica, no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. III - As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações. IV - Em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento que as apresenta, cessa a sua intervenção. V - Tanto o é que a legitimação processual, para recorrer da decisão, é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora. Nesse sentido:( AgInt no AgRg no RMS n. 28 .902/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 19/10/2016 e REsp n. 842.279/MA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/4/2008, DJe 24/4/2008
(...).”

(STJ - AgInt no AREsp: 1430628 BA 2019/0017127-8, Data de Julgamento: 18/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

À luz desse precedente, evidencia-se que a ausência de notificação da pessoa jurídica de direito público responsável pela delegação do serviço implica violação direta ao modelo legal de imputação e representação processual.

A autoridade delegatária, por não deter personalidade institucional, figura apenas como transmissora das informações, não possuindo legitimidade recursal. Dessa forma, o vício processual constatado ultrapassa a esfera de interesse individual do registrador e compromete a própria formação válida da relação jurídico-processual, reforçando a necessidade de reconhecimento da nulidade do ato praticado.

No que tange ao recurso interposto pela impetrante, cumpre enfrentar — com a devida densidade analítica que o tema exige — a evidente inadequação do mandado de segurança como instrumento para impugnar a recusa do Oficial de Registro de Imóveis em proceder ao registro de determinado título. Para essa hipótese, o ordenamento já disponibiliza procedimento próprio, específico e exaustivamente delineado pela Lei de Registros Públicos, a saber: a suscitação de dúvida.

Trata-se de mecanismo técnico e especializado, concebido justamente para dirimir controvérsias acerca da registrabilidade de títulos, de modo que a utilização do mandado de segurança, além de deslocada, subverte a lógica do sistema registral e desconsidera a existência de via processual adequada e previamente estabelecida pelo legislador.

O art. 198 da Lei no 6.015/1973, com redação dada pela Lei no 14.382/2022, disciplina detalhadamente o referido procedimento, estabelecendo com clareza as etapas, deveres e faculdades conferidas tanto ao delegatário quanto ao interessado. Reproduzem-se suas disposições, por absoluta pertinência:

"Art. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:

(...)

V - o interessado possa satisfazê-la; ou

VI - caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.

§ 1o O procedimento da dúvida observará o seguinte:

I - no Protocolo, o oficial anotará, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida;

II - após certificar a prenotação e a suscitação da dúvida no título, o oficial rubricará todas as suas folhas;

III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias; e

IV - certificado o cumprimento do disposto no inciso III deste parágrafo, serão remetidos eletronicamente ao juízo competente as razões da dúvida e o título."

A doutrina especializada corrobora, com precisão técnica, a natureza e a finalidade estrita desse procedimento, como leciona Luiz Guilherme Loureiro, em lição que se mantém absolutamente atual e pertinente:

"Dúvida é o procedimento administrativo por meio do qual o apresentante de um título registral, não se conformando com as exigências formuladas pelo registrador ou com a decisão que desde logo negue o registro, requer ao juiz competente para que este, após proceder à requalificação do documento, determine que este tenha acesso ao fólio real. Na dúvida, objetiva-se tão somente examinar a registrabilidade do título: somente se admite a dúvida quando se tratar de registro em sentido estrito."

("Registros Públicos: teoria e prática", 11a ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 738).

Assim, quando a controvérsia reside exclusivamente na possibilidade — ou não — de o título ingressar no fólio real, a suscitação de dúvida representa o único caminho processual adequado, não se prestando o mandado de segurança como sucedâneo ou atalho procedimental.

A própria Lei no 12.016/2009 reforça essa conclusão ao vedar expressamente a utilização do mandado de segurança quando houver recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, como prevê o seu art. 5o, I:

"Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução
;"

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se, com absoluta coerência, no sentido de que o mandado de segurança não pode substituir a suscitação de dúvida prevista na Lei de Registros Públicos:

"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ITCD OU DE DECADÊNCIA DO TRIBUTO REFERENTE AO QUINHÃO QUE RECEBEU A MAIOR - EXIGÊNCIAS - VIA IMPRÓPRIA - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - LEI N.o 6.015/73, ART. 198.
O mandado de segurança não é a via adequada à apreciação da legalidade da exigência feita pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, não se prestando como substitutivo de suscitação de dúvida, que é procedimento específico previsto em lei
."

(TJ-MT 10005280920208110107 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021.)

"REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE HIPOTECA CEDULAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ATO DO OFICIAL REGISTRADOR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO – NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS CONTRA OFICIAL REGISTRADOR – SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA PREVISTA NA LEI N.o 6.015/1973 – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. (...)
É incabível a impetração de mandado de segurança contra oficial registrador pela existência de suscitação de dúvida presente na Lei n.o 6.015/73
."

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0001797-70.2012.8.11.0046, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/05/2017.)

Igualmente, outros Tribunais têm reiterado o mesmo entendimento, sempre com fundamento na necessária observância da via legalmente prevista:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CABIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRELIMINAR ACOLHIDA. -
O procedimento de suscitação de dúvida está previsto no art. 198, da Lei no 6.015/73, modificado pela Lei no 14.382/2022 podendo a dúvida ser suscitada pelo oficial registrador, ou pela parte interessada - Considerando a recusa da Oficiala do Registro de Imóveis de averbar a conclusão do empreendimento sem o pagamento das custas e emolumentos da averbação do habite-se em todas as matrículas das unidades autônomas do empreendimento, caberia ao interessado requerer ao juízo competente que fosse dirimida a dúvida, sendo incabível o mandado de segurança como sucedâneo de suscitação de dúvida, conforme preceitua o art. 5o, inciso I, da Lei no 12.016/09, devendo o feito ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, e do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009
."

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24080451720248130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/09/2024.)

"Apelação. Mandado de segurança.
Impetração em face do Oficial do Registro de Imóveis. Inadequação da via eleita. Processo extinto sem resolução do mérito. Adequação. Oficial do Serviço de Registro de Imóveis não é autoridade para fins de Mandado de Segurança. Questão, ademais, que poderia ser resolvida pela via administrativa. Precedentes jurisprudenciais desse TJSP. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido."

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004665-68.2022.8.26.0132 Catanduva, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024.)

Ademais, este Egrégio Tribunal já assentou que:

"
O Oficial de Cartório não é parte legítima para responder mandado de segurança, porque não se trata de autoridade coatora, estando subordinado ao Juiz Diretor do Fórum de sua circunscrição. Aliado ao fato que, no caso, há previsão da dúvida, com recurso próprio, não havendo que se ingressar com mandado de segurança. É de ser extinta sem resolução do mérito a ação mandamental manejada para atacar ato de oficial do registro imobiliário, para o qual existe recurso administrativo próprio, qual seja, Suscitação de dúvida, prevista na Lei de Registros Públicos
."

(Ap 44294/2013, 4a Câmara Cível, Publicado em 06/02/2015.)

No mesmo sentido:
"Não é cabível a impetração de mandado de segurança em face de decisão do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis que, em declaração de dúvida, recusa-se a proceder averbação premonitória
." (Ap 75213/2013, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado em 26/11/2015).

Em suma, a conjugação de todos esses elementos — a inadequação manifesta da via mandamental diante da existência de procedimento registral próprio e específico; a absoluta ilegitimidade do Oficial Registrador para figurar como autoridade coatora e, ainda menos, como recorrente; e a grave violação ao devido processo legal decorrente da ausência de notificação do órgão de representação judicial — revela não apenas um vício isolado, mas um cenário de inequívoca desconformidade estrutural, incompatível com a higidez mínima que se exige de qualquer processo judicial.

Permitir o prosseguimento da presente ação seria chancelar verdadeira subversão da lógica do sistema jurídico, admitindo que o mandado de segurança se transforme em instrumento substitutivo de procedimentos tecnicamente concebidos e legalmente previstos, abrindo perigoso precedente para o esvaziamento das normas que regem a atividade registral. Assim, impõe-se, como imperativo de ordem jurídica e institucional, o reconhecimento da nulidade e a consequente extinção do feito, preservando-se a integridade do regime legal dos registros públicos e reafirmando-se a necessidade de observância rigorosa das vias adequadas para a solução das controvérsias.

À vista de todo o exposto, e considerando a flagrante irregularidade estrutural do procedimento, decorrente da não notificação da pessoa jurídica efetivamente legitimada a integrar o polo passivo, bem como a inadequação da via eleita e a impossibilidade jurídica de o agente delegatário recorrer em nome próprio, impõe-se o reconhecimento da nulidade processual insanável.

Dessa forma,
de ofício
,
DECLARO a extinção do processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, porquanto ausentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente a imprescindível participação da pessoa jurídica titular do serviço público cuja manifestação institucional foi suprimida.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025